Tribunal: TJMT
Processo: 1012796-77.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012796-77.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MENDES NEITZKE - CPF: 630.424.011-20 (APELADO), BRUNO RIBEIRO LEME - CPF: 457.586.998-88 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. JUROS PREFIXADOS SOMADOS A 100% DO CDI. VALIDADE ABSTRATA DO CDI. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 50% DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE.

MULTA POR EMBARGOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame:

Ação revisional ajuizada para afastar cláusula contratual que previa a cobrança de juros prefixados (0,39% a.m. e 4,78% a.a.) somados a 100% do CDI em contrato de financiamento imobiliário.

II – Questão em discussão:

(i) se a cláusula que prevê a incidência do CDI em contratos bancários é válida; (ii) se, no caso concreto, a soma dos encargos remuneratórios revela abusividade frente à taxa média de mercado.

III – Razões de decidir:

(i) A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a validade do CDI como encargo remuneratório, desde que não resulte em onerosidade excessiva. (ii) Constatado que os encargos superaram em mais de 50% a taxa média de mercado, configurada está a abusividade, impondo-se a exclusão do CDI e a manutenção apenas dos juros pactuados. (iii) A multa por embargos de declaração deve ser afastada por ausência de má-fé processual.

IV – Dispositivo e Tese.

Apelação conhecida e parcialmente provida

Tese de julgamento:
“1. A previsão contratual do CDI em contratos bancários é válida, mas pode ser considerada abusiva se, somada aos juros remuneratórios, superar em mais de 50% a taxa média de mercado. 2. Reconhecida a abusividade, impõe-se a exclusão do CDI e a restituição simples dos valores pagos indevidamente. 3. A oposição de embargos de declaração com o intuito de aclarar omissões relevantes não caracteriza, por si só, litigância de má-fé ou caráter protelatório.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred/MT
, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito
ajuizada por
Alexandre Mendes Neitzke
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a abusividade da cláusula contratual que previa a incidência de
100% do CDI
somado aos juros remuneratórios fixos (0,39% ao mês e 4,78% ao ano), limitando-os apenas a estes últimos índices, e condenou a instituição financeira à
restituição simples
dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, bem como

a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 15% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a
legalidade da utilização do CDI
como fator de composição dos juros remuneratórios, distinguindo-o da Súmula 176 do STJ, que trata de cláusula potestativa vinculada à ANBID/CETIP.

Defende a
inexistência de abusividade
no contrato, porquanto os encargos pactuados refletem prática de mercado, não superando a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil e a ocorrência de
contradição
entre a sentença e decisão proferida por esta Corte em agravo de instrumento nº 1000479-22.2025.8.11.0000, em que se reconheceu a validade da cláusula que prevê o CDI, devendo eventual abusividade ser aferida caso a caso.

Alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre cooperativa e cooperado e aponta a violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, visto que o contrato foi livremente pactuado pelas partes, com plena ciência do Apelado. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, reconhecendo-se a validade da cláusula contratual que prevê a aplicação do CDI como encargo remuneratório e, consequentemente, pela improcedência dos pedidos formulados pelo Apelado e afastamento da multa aplicada. Subsidiariamente, pugna a readequação a taxa de juros remuneratórios para a média de mercado.

Por sua vez, em contrarrazões (Id. 198470236), o Apelado requer a manutenção da sentença, argumentando, em apertada síntese a
abusividade da soma dos encargos remuneratórios
(juros fixos + 100% do CDI). Diante disso, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação revisional proposta por Alexandre Mendes Neitzke, visando revisar os encargos financeiros incidentes sobre contrato bancário celebrado com a Cooperativa de Crédito – Sicred MT, especialmente a substituição da taxa CDI como indexador econômico pelo INPC ou, alternativamente, a aplicação dos juros médios de mercado.

O contrato de crédito no valor de R$ 2.400.000,00, garantido por hipoteca,
pre
vê taxa de juros fixa de
0,39% ao mês
e a aplicação de
100% da taxa CDI
como índice de atualização.

Na petição inicial, o autor argumentou que a utilização da taxa CDI como fator de correção monetária é inadequada, uma vez que possui natureza remuneratória e resulta em encargos excessivos. Além disso, apontou discrepâncias entre os juros aplicados e a taxa média de mercado, informando que os encargos contratados incluem juros mensais de 0,39%, acrescidos de 100% do CDI, configurando ônus desproporcionais,

levando ao seu comprometimento financeiro.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
decidiu antecipadamente a lide, julgando procedente o pedido inicial para: (i) declarar a abusividade da cláusula contratual que previa a incidência de
100% do CDI
somado aos juros remuneratórios fixos (0,39% ao mês e 4,78% ao ano), limitando-os apenas a estes últimos índices; (ii) condenar a instituição financeira à
restituição simples
dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês; e (iii) arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
.

Não concordando com o édito judicial, recorre a instituição financeira.

A insurgência recursal limita-se à suposta ilegalidade da sentença que declarou abusiva a cláusula contratual que previa a incidência de
100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI)
, somado aos juros remuneratórios prefixados de
0,39% ao mês (4,78% ao ano)
, em contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes. A apelante sustenta a plena validade do CDI como indexador de encargos remuneratórios, alegando, ainda, contradição da sentença com decisão proferida por este Tribunal em sede de agravo de instrumento.

Assim, a controvérsia devolvida a esta c. Câmara cinge-se à
validade da cláusula contratual que prevê a incidência do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) somado aos juros remuneratórios prefixados
, em contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, e à
verificação de eventual abusividade dessa composição quando confrontada com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil
.

Cumpre inicialmente observar que o tema não é inédito no âmbito deste processo, pois, no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 1000479-22.2025.8.11.0000
, proferido em 12.03.25, esta Câmara assentou a tese de que
“
a previsão contratual de aplicação do índice CDI em contratos bancários é válida, não havendo ilegalidade, desde que não se configure abusividade em comparação às taxas médias de mercado
”
. Eis a ementa do julgado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE INDEXADOR ECONÔMICO (CDI POR INPC). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)III. Razões de decidir:

O Superior Tribunal de Justiça entende que o CDI pode ser utilizado como indexador em contratos bancários, desde que a soma dos encargos financeiros não seja abusiva. A cláusula contratual prevendo CDI não se caracteriza como potestativa, pois o índice é estabelecido pelo mercado. Precedentes do STJ sustentam a legalidade da adoção do CDI, desde que a abusividade seja analisada caso a caso. No caso, não foi demonstrado de plano que a aplicação do CDI e dos juros fixos de 0,39% a.m. resulta em encargos excessivos, o que inviabiliza a concessão da tutela antecipada.

IV. Dispositivo e Tese:

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A previsão contratual de aplicação do índice CDI em contratos bancários é válida, não havendo ilegalidade, desde que não se configure abusividade em comparação às taxas médias de mercado
."

Trata-se de entendimento alinhado à orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a adoção do CDI, como parâmetro de composição dos encargos contratuais, não configura nulidade per se, devendo ser aferida sua adequação à luz da taxa média de mercado.

A propósito:

“DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À NÃO ABUSIVIDADE
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença declarando a ilegalidade da utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária em contrato bancário, sob o argumento de dupla cobrança de encargos remuneratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a utilização do CDI como índice de correção monetária em contratos bancários, cumulada com juros remuneratórios, desde que não se revele abusiva em comparação com as taxas médias de mercado.

III. Razões de decidir

3.
O entendimento prevalente na Quarta Turma do STJ é de que não há obstáculo legal à utilização do CDI como índice de correção monetária em contratos bancários, desde que a soma dos encargos não seja abusiva
.

4
. A análise da abusividade deve ser feita caso a caso, em comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

(...)

Tese de julgamento: "A utilização do CDI como índice de correção monetária em contratos bancários é legal, desde que a soma dos encargos não seja abusiva em comparação com as taxas médias de mercado
".(...)

(AgInt no REsp n. 2.100.881/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, J. 20.03.25 - negritei.)

Na hipótese dos autos, a análise empreendida pelo juiz
a quo

constatou que, embora os juros prefixados de 0,39% a.m. e 4,78% a.a. estivessem

aquém da taxa média de mercado então divulgada pelo Banco Central (0,75% a.m. e 9,42% a.a.), a
soma desses índices com o acréscimo de 100% do CDI

resultou em taxas efetivas mensais variando entre
1,32% a 1,53%
, ultrapassando em mais de 50% a média de mercado, o que caracteriza abusividade.

Tal circunstância atrai a incidência da jurisprudência consolidada do STJ no
REsp 1.061.530/RS
(Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.03.2009, DJe 10.03.2009), em que se assentou que “a abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média de mercado”, admitindo-se a revisão quando constatada discrepância superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo, conforme as particularidades do caso concreto.

Na mesma direção, esta Corte Estadual já decidiu que é abusiva a taxa de juros remuneratórios que supere em pelo menos
50%
a taxa média de mercado. Confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL – PARÂMETRO – TAXA NÃO ABUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

2. Estando os juros remuneratórios dentro da margem de mercado, impõe-se a sua manutenção
”.
(RAC n. 1000530-33.2022.8.11.0034, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03.07.2024, - negritei).

Assim, não há que se falar em contradição entre a sentença e o acórdão do agravo de instrumento anteriormente julgado. Este último limitou-se a afirmar a validade abstrata do CDI como encargo contratual, condicionando, todavia, sua aplicação à análise concreta da abusividade, o que foi devidamente realizado pelo magistrado sentenciante, com base em elementos probatórios constantes dos autos.

Quanto ao pedido subsidiário, para que seja readequada a taxa de juros remuneratórios para a média de mercado à época da assinatura da CCB, qual seja, de 0,82% ao mês, o pedido não comporta acolhida, vez que diverge do estipulado no contrato sub exame, violando a
pacta sunt servanda
.

Diante desse cenário, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, de modo que a sentença merece ser mantida nesse capítulo, uma vez que promoveu a devida recomposição do equilíbrio contratual, afastando cláusula que, concretamente, revelou-se onerosa em demasia e contrária à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil; art. 51, IV e §1º do CDC).

Lado outro,
a insurgência recursal merece
provimento

para afastar a referida multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, por ausência de comprovação de má-fé processual. Com efeito, da análise do teor dos embargos de declaração, constata-se que foram opostos com o intuito de aclarar supostas omissões da sentença — notadamente quanto à análise do contrato —, não havendo qualquer elemento que evidencie dolo processual ou intento protelatório.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão no acórdão embargado justifica a aplicação de penalidades por litigância de má-fé e pelo caráter protelatório dos embargos de declaração anteriormente opostos pela parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de embargos de declaração pela parte vencida, mesmo que rejeitados, não configura, por si só, alteração da verdade dos fatos ou uso do processo para objetivo ilegal, conforme exige o art. 80 do CPC, caracterizando o exercício do direito de recorrer.

A ausência de prova de dolo processual ou intuito de tumultuar o processo impede a caracterização da má-fé do embargado, não havendo elementos suficientes para a sua condenação nas penalidades processuais.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão apontada, sem atribuir efeitos infringentes”
. (RAC n. 1029414-37.2023.8.11.0002,

3ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 19/03/2025 - negritei)

Logo,
afasta-se a imposição da multa processual
por ausência de demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer.

Nesse contexto, a
sentença merece parcial reforma

tão somente para afastar a multa processual prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025